Tribunal: TJDFT
Processo: 0746735-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746735-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JAIR RODRIGUES SILVA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ESPÓLIO DE JAIR RODRIGUES SILVA (requerido) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos de ação de habilitação de crédito (Processo n° 0001357-13.2018.8.07.0002) ajuizada por HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, indeferiu o pedido de suspensão do processo para aguardar o julgamento da demanda ajuizada em outra sede em face da União com o fim de obter a sua responsabilização pelo pagamento da dívida discutida neste feito, à vista da não disponibilização de leito de UTI, em situação de urgência (ID 20820045 – pág. 100/102). Em suas razões recursais (ID 20820023), o agravante sustenta a necessidade de suspensão do processo, com amparo no artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que o processo será suspenso se a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Assevera que a dívida ora cobrada é objeto de ação movida perante a Justiça Federal na qual se busca a responsabilização dos entes federativos ante o descumprimento de decisão judicial que os obrigava a providenciar internação do de cujus na rede pública hospitalar. Diz que a ação em trâmite na Justiça Federal tem também como parte requerida o próprio HOSPITAL SANTA MARTA LTDA. Colaciona precedentes que entende corroborarem sua tese recursal. Discorre sobre a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Ao final, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal, para suspender o feito de cobrança até posterior decisão do processo em trâmite na Justiça Federal, e, no mérito, a confirmação da providência liminar. Sem preparo comprovado. Intimado a comprovar o recolhimento do preparo recursal mediante despacho de ID 20886132, o agravante juntou aos autos decisão proferida pelo Juízo de origem, que lhe concedeu os benefícios da gratuidade de justiça (ID 21382143). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Ao menos neste exame prefacial do conjunto probatório dos autos, é possível observar que o caso dos autos não se amolda ao disposto no artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil. Mediante análise dos documentos constantes no ID 20820033, é de se notar que Jair Rodrigues Silva e seu responsável assinaram, no momento da internação no hospital agravado, Termo de Consentimento e Autorização para tratamento clínico, sem que tenha havido nenhuma participação de ente público no negócio jurídico. Aliás, é possível inferir dos autos que, quando da contratação havida entre o agravante e o agravado, sequer havia sido ajuizada a ação de obrigação de fazer em face da União e do Distrito Federal (ID 20820037), o que reforça a ausência de participação dos referidos entes públicos no contrato objeto da ação de cobrança. Logo, a rigor, a ação de cobrança ajuizada em face do agravante não se confunde com a eventual responsabilidade civil da União e do Distrito Federal, em face da não disponibilização de leito de UTI em situação de emergência, razão pela qual, a princípio, não se justifica a suspensão dos autos de origem. Com essas considerações, e em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, reputo ausentes os requisitos para a concessão do pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator